Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. CIRURGIA. MATERIAIS NÃO AUTORIZADOS. QUESTÃO DE FATO NÃO IMPUGNADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROCEDIMENTO ELETIVO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. No caso dos autos, em virtude de quadro álgico, foi proposta à autora pelo médico assistente a realização de procedimento cirúrgico, tendo sido solicitado material especial. Os procedimentos cirúrgicos foram autorizados, o que não ocorreu com o material especial. Diante disso, o cirurgião refez a solicitação, oportunidade em que informou ser impossível a realização dos procedimentos de antemão autorizados sem a utilização do material especial indicado. 1.1. Nesse cenário, o ponto controvertido dizia respeito ao fato de o material solicitado pelo médico assistente da autora ser absolutamente indispensável aos procedimentos cirúrgicos anteriormente autorizados ou não. 1.2. Contudo, ante a não impugnação de tal questão de fato pela parte ré, presumir-se-á verdadeira nos termos do que define o caput do artigo 341 do Código de Processo Civil, de modo que o seguro saúde réu, por imposição de sua própria conduta pretérita, deve arcar com o material solicitado pelo médico assistente da autora, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório.
2. A negativa ilícita de cobertura por parte de planos/seguros de saúde somente enseja reparação por danos extrapatrimoniais quando se tratar de urgência/emergência ou de doença grave como, por exemplo, o câncer, tumor cerebral e etc. Como a cirurgia pretendida pela autora não se qualificava como urgência/emergência médica, mas sim eletiva, o pedido de indenizatório não poderia ter sido acolhido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.